Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-40.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O E-MAIL DA DEVEDORA FIDUCIANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI 911/1969. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RESOLUÇÃO DO PEDIDO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO.
1. Em se tratando de apelação cível, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1. Tem-se por inviabilizado o conhecimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, formulado no próprio bojo da apelação cível.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 72, firmou entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente.
3. O Decreto-Lei n. 911/1969 se consubstancia em norma especial destinada a regular os procedimentos para a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, de modo que suas disposições devem prevalecer em relação às regras de caráter geral previstas em outros instrumentos normativos. 3.1. O artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece, expressamente, a necessidade de envio da notificação extrajudicial do devedor fiduciante, por carta registrada com aviso de recebimento, não havendo previsão legal que reconheça a validade da notificação da mora encaminhada para o e-mail indicado no contrato de financiamento com pacto adjeto de alienação fiduciária. 3.2. O encaminhamento de notificação por meio de correio eletrônico não tem o condão de comprovar a notificação do devedor fiduciante a respeito da mora, por se tratar de ato extraprocessual e anterior à propositura da ação de busca e apreensão que não satisfaz o requisito específico previsto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes.
4. O não atendimento à determinação de emenda à petição inicial para apresentação de comprovante válido da notificação da mora ao devedor fiduciante tem como consequência o indeferimento da petição inicial.
5. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.